Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-18.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001185-18.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante VALTER
ROGÉRIO NOGUEIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar em parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu e afastar a
indenização fixada, ficando o réu condenado definitivamente, como incurso no art.
155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo legal, substituída a
pena privativa de liberdade por apenas por uma pena restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período,
regulamentando-se na fase de execução, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
2
VOTO no 27667
APELAÇÃO no 0001185-18.2018.8.26.0366
COMARCA: Mongaguá 1a Vara
Apelante: VALTER ROGERIO NOGUEIRA DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado - Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição
de pena do arrependimento posterior - Provas
francamente incriminadoras Qualificadora da fraude
demonstrada pelo laudo pericial Pena alterada Pena
base fixada no mínimo legal Reconhecimento da
figura do arrependimento posterior Preenchimento
dos requisitos legais Crime cometido sem violência
ou grave ameaça à pessoa - Reparação total do prejuízo
antes do recebimento da denúncia Redução da pena
de 2/3 - Ajuste da substituição da pena corporal por
apenas uma pena restritiva de direitos Obediência ao
disposto no art. 44, § 2o, 1a parte, CP - Regime
prisional fixado com critério
Afastamento da
indenização fixada - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 154/157,
acrescenta-se que o réu VALTER ROGERIO NOGUEIRA DE
ALMEIDA foi condenado, como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
3
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser
designada pelo Juízo da Execução e prestação pecuniária no valor de 03
(três) salários mínimos, também a entidade determinada por ocasião da
Execução.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da causa de
diminuição de pena do arrependimento posterior.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento
do apelo (fls. 202/207).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 09/10, dos documentos de fls.
12, 41/46 e 48/59, do laudo pericial de fls. 32/40 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
4
exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a policial militar Adriana relatou ter sido
solicitada para prestar apoio à SABESP, já que um funcionário havia
visualizado um “gato” de água. As partes foram conduzidas à delegacia. O
“gato” era constituído de um cano que vinha pela rua lateral da escola,
ultrapassava o muro e adentrava o estabelecimento, sem passar por um
relógio de água. Havia um relógio na escola, do outro lado. O réu negou
ciência a respeito da ligação clandestina.
A testemunha Marcus, técnico de saneamento, por sua
vez, narrou que a SABESP estabeleceu uma ordem de serviço para irem
até a escola, em razão da variação do consumo de água. A ligação principal
da escola estava regular, mas, na lateral da escola, foi constatada uma
ligação clandestina. O réu alegou desconhecer a ligação clandestina,
alegando que provavelmente um pedreiro havia mexido no local.
No mesmo sentido, o depoimento do também técnico de
saneamento, a testemunha Wesley, esclarecendo que a variação no
consumo de água da escola foi detectada por meio de gráficos.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
5
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar, ainda,
que eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, o ofício de fls. 41/43 informa o valor
do prejuízo ocasionado à SABESP.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não praticou o delito; que era proprietário da escola na época dos fatos e
um vazamento foi consertado pelo pedreiro; que esse profissional
provavelmente fez a ligação clandestina; que não sabia dessa ligação; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
6
o referido pedreiro morreu e não possui o recibo de pagamento pelo
serviço; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Nenhuma prova foi por ele produzida, seja documental,
seja testemunhal, no sentido de que o pedreiro realizou serviço diferente do
contratado.
Em nada favorece o acusado, ainda, a alegação defensiva
de que, mesmo após a constatação da fraude, o consumo de água pela
escola, continuou baixo, até mesmo porque, no ano de 2019, o consumo
voltou a subir (fls. 175).
Fato é que a fraude restou devidamente comprovada pelas
fotografias de fls. 52/59 e pelo laudo pericial de fls. 32/40 e que ela
aconteceu no estabelecimento de ensino de propriedade do réu. Fraude que
somente a ele aproveitaria, de modo que a lógica nos conduz à certeza de
que ele tinha conhecimento da ligação clandestina.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
7
ilicitude.
A qualificadora do emprego da fraude restou configurada
pelo laudo pericial de fls. 38/40: “Externamente ao muro que vedava o
flanco direito do imóvel, mais precisamente junto à porção posterior deste
muro, havia sob o pavimento do passeio público um cano (conforme
ilustra a fotografia a seguir), na cor azul, o qual, ao que tudo indica,
achava-se conectado ao encanamento de água da rua, levando água da
rua para o interior do imóvel em questão, interligação esta feita sem
passar por qualquer hidrômetro.”.
A r. sentença, todavia, comporta reparo no tocante à
pena.
A pena base foi fixada no mínimo legal, mas, na terceira
fase, tal como argumenta a douta defesa, na terceira fase, era caso de se
reconhecer a figura do arrependimento posterior, o que agora é feito.
Trata-se de crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa e houve a reparação total do prejuízo, antes do
recebimento da denúncia (fls. 137/145), encontrando-se preenchidos os
requisitos previstos no art. 16 do Código Penal.
Assim, fixada a pena base no mínimo legal de 02 (dois)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, reduz-se, agora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
8
2/3 (dois terços) em razão da causa de diminuição da pena do
arrependimento posterior, resultando definitiva a condenação do réu à pena
de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, no
mínimo legal.
Tendo em vista a redução da pena aplicada, a fim de
obedecer ao comando da primeira parte do § 2o do art. 44 do Código Penal,
a sanção corporal deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período,
regulamentando-se na fase de execução.
O regime prisional (aberto), em caso de revogação do
benefício, também foi bem estabelecido, mostrando-se em sintonia com os
parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
No tocante à indenização civil descrita no art. 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, tem-se que ela deve ser afastada, haja
vista a comprovação de que houve ressarcimento da quantia devida à
empresa SABESP.
Destarte, a r. sentença condenatória merece reparo no
tocante à pena e para que seja afastada a indenização fixada.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001185-18.2018.8.26.0366 -Voto no 27667
9
parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu e afastar a indenização
fixada, ficando o réu condenado definitivamente, como incurso no art. 155,
§ 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por apenas por uma pena restritiva
de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual
período, regulamentando-se na fase de execução, mantendo-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator